Tribunal: TJSP
Processo: 3001324-71.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MEDICAMENTOS – Pedido de fornecimento da substância denominada "Ocrelizumabe" 300mg" à portadora de esclerose múltipla – Impossibilidade de custear o remédio por conta própria – Deferimento do pedido de tutela provisória de urgência pelo juízo a quo – Requisitos a serem observados a partir do julgamento do Tema n.o 106 do Superior Tribunal de Justiça – O relatório

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MEDICAMENTOS – Pedido de fornecimento da substância denominada "Ocrelizumabe" 300mg" à portadora de esclerose múltipla – Impossibilidade de custear o remédio por conta própria – Deferimento do pedido de tutela provisória de urgência pelo juízo a quo – Requisitos a serem observados a partir do julgamento do Tema n.o 106 do Superior Tribunal de Justiça – O relatório médico trazido aos autos atesta a efetiva necessidade do medicamento, bem como a inviabilidade de utilização de outras substâncias fornecidas pelo SUS – Direito fundamental à vida e à saúde – Dever do Estado – Precedentes – Presença dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil – Confirmação da decisão agravada – Recurso não provido.